Tribunal: TJBA
Processo: 0000601-97.2012.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000601-97.2012.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ZULEIDE VIEIRA SANTANA DE AGUIAR

Advogado(s)
:
SEMIRAMES BATISTA DOS SANTOS

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE.
CASSI
. PERMANÊNCIA DA EX-CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

O STJ firmou entendimento no sentido de que não há nenhuma ilegalidade no processo de divórcio que prevê a manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde do outro, ante o caráter alimentar da prestação.

Outrossim, apesar de não se aplicarem as normas do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde estruturados na modalidade de autogestão(súmula 608, do STJ), isso não impede que a relação contratual seja dirimida com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé, dispostos nos artigos 421 e 422, do Código Civil.

Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº
0000601-97.2012.805.0057
,
em que figura como

Apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

e Apelada
MARIA ZULEIDE VIEIRA SANTANA DE AGUIAR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Colenda Terceira Câmara Cível, em conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.